Tribunal: TCU
Processo: 031.335/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 702242, firmado com o/a MINISTERIO DA CIDADANIA, Siafi/Siconv 702242, função null, que teve como objeto atender 2.000 crianças e jovens entre 07 e 17 anos, distribuídos em 20 núcleos que serão instalados em três municípios do sertão: Delmiro Gouveia, que possui um total de 46.599 habitantes (IBGE, 2007); Água Branca, com um total de 19.316 habitantes (IBGE, 2007); Pariconha, com 10.209 habitantes (IBGE, 2007). (no da TCE no sistema: 2510/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 953/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada contra a Fundação Delmiro Gouveia e seu ex-dirigente, Sr. Adair Nunes da Silva, em decorrência da rejeição parcial da prestação de contas relativa à aplicação dos recursos referentes ao Convênio 702242/2008, que tinha por objeto a implantação de vinte núcleos de esporte educacional, no Município de Delmiro Gouveia/AL. Considerando que a unidade técnica adotou como termo inicial do prazo prescricional o conhecimento pela Administração do Relatório de Demandas Externas 00202.000281/2011-95 da CGU (peça 149, p. 10-21) , ou seja, a data de 17/2/2014, por meio do recebimento do Ofício 4049/2014/DRTES/DR/SFC/CGU-PR (peça 148) , tendo em vista que as irregularidades apontadas advieram das informações disponibilizadas pela CGU; bem como identificou que transcorreu período superior a três anos entre o recebimento do Ofício 26/2015/CGFISCO/DEGEP/SNELIS/ME, de 10/3/2015 (peça 141) , na data de 26/5/2015, e a edição do Parecer Técnico 2/2020/SEESP/SNELIS/DEGEP/CGAAO/DAOEL, em 14/1/2020 (peça 155) , razão pela qual concluiu pela ocorrência da prescrição intercorrente quanto às pretensões ressarcitória e punitiva; Considerando que o Procurador verificou a inércia do órgão repassador entre a notificação recebida no endereço do Sr. Adair Nunes da Silva, em 22/4/2015 (peça 146) , e a emissão do Parecer Técnico de Reanálise 2/2020/SEESP/SNELIS/DEGEP/CGAAO/DAOEL, em 15/1/2020 (peça 155) , ressaltando que, embora tenha utilizado marco interruptivo diferente da unidade técnica, tal medida não influencia na conclusão quanto à incidência da prescrição; Considerando as propostas uniformes da AudTCE e do MP/TCU no sentido de reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e, em razão disso, arquivar os presentes autos (peças 206-209) ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com fulcro no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento no art. 8 da Resolução TCU 344/2022; b) dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério do Esporte; c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 031.335/2022-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Adair Nunes da Silva (XXX.226.078-XX) ; Fundação Delmiro Gouveia (04.064.568/0001-27) . 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.